Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de furto qualificado, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria.

3. A não produção de laudo de avaliação da res furtiva afasta a aplicação do princípio da insignificância pela impossibilidade de aferição da inexpressividade ou não do bem furtado. Precedente.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.